Tribunal: TJES
Processo: 0000238-16.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-16.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA REZENDE DE ARAUJO BENINCA

APELADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE DA CONCESSIONÁRIA NA LEGITIMAÇÃO DO NEGÓCIO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vessa Veículos Espírito Santo S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Fernanda Rezende de Araújo Benincá, em demanda indenizatória decorrente de fraude praticada por terceiros na aquisição de veículo mediante carta de crédito, com participação determinante da concessionária na legitimação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise de provas sobre a inexistência de repasse financeiro à concessionária; (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão no tocante à culpa concorrente da consumidora e sua repercussão na indenização por danos morais; e (iii) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes para correção do vício apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura omissão quanto à análise de documentos que apontariam a ausência de repasse financeiro à concessionária, pois a responsabilização decorre da falha no dever de cuidado da empresa, e não do efetivo recebimento do valor.

4. Configura-se contradição interna no acórdão ao reconhecer a culpa concorrente da consumidora para afastar os danos morais, mas mantê-la íntegra quanto à restituição do valor pago, apesar das mesmas circunstâncias fáticas.

5. A análise dos autos, impulsionada pelos aclaratórios, revela que a consumidora não contribuiu para o evento danoso, pois realizou o pagamento em conta bancária vinculada à própria concessionária, conforme comprovante juntado, além de ter sido induzida em erro pelos prepostos da empresa que confirmaram a regularidade da negociação e emitiram nota fiscal.

6. O saneamento da contradição não configura reformatio in pejus, haja vista que os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da decisão, sendo compatíveis com a atribuição de efeitos modificativos, ainda que desfavoráveis ao embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC e do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

7. A ausência de culpa da consumidora impõe o reconhecimento do dano moral, uma vez que o abalo extrapatrimonial decorrente da frustração do negócio e da insegurança vivenciada supera o mero dissabor, impondo-se indenização de R$ 5.000,00, valor adequado à gravidade do fato, às condições econômicas das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para dar total provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo consumidor quando, por meio de seus prepostos, participa ativamente da legitimação de uma transação fraudulenta, conferindo aparência de segurança ao negócio.

2. Não se configura culpa concorrente do consumidor quando este, induzido por informações fornecidas pela própria concessionária, realiza pagamento para conta bancária vinculada à empresa, sendo irrelevante eventual ausência de repasse interno.

3. O dano moral é cabível na hipótese de fraude na aquisição de bem quando configurado abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando este é induzido a erro por conduta negligente do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 1.022; CDC, art. 14; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC nº 5009230-42.2018.4.04.7100, Rel. Des. Fed. Alexandre Gonçalves Lippel, 5ª Turma, j. 28.03.2023; TJ-PE, AC nº 0005874-54.2020.8.17.2640, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 30.11.2023; TJ-SP, AC nº 1025523-19.2014.8.26.0224, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 28.06.2019; TJ-SP, AC nº 1004782-87.2015.8.26.0008, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 18.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargante
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
.

Em suas razões recursais,
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar provas que demonstrariam a inexistência de repasse financeiro à concessionária, bem como teria incorrido em contradição ao reconhecer a culpa concorrente da consumidora para afastar os danos morais, mas não para afastar a responsabilidade civil pela devolução do valor pago. Aduz ainda haver contradição entre os fatos narrados no relatório e a conclusão do acórdão, na medida em que reconhece a fraude por terceiros, mas atribui responsabilidade à empresa embargante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado, atribuindo-se efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
no Id n. 14178212, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que não há omissões ou contradições no julgado, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargante
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE DA CONCESSIONÁRIA NA LEGITIMAÇÃO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados em face de concessionária de veículos, em razão de fraude praticada por terceiros na aquisição de um automóvel mediante carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de veículos responde objetivamente pelos prejuízos suportados pela consumidora diante da fraude ocorrida; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quando sua conduta contribui para a ocorrência do evento danoso.

4. A concessionária, por meio de seus prepostos, legitimou a transação ao confirmar à consumidora a regularidade da compra e a emissão da nota fiscal, criando uma expectativa legítima de segurança na negociação.

5. A emissão da nota fiscal e a comunicação de confirmação do pagamento pelos prepostos da concessionária foram elementos determinantes para que a consumidora concluísse a transação e realizasse o pagamento ao terceiro fraudador.

6. A ausência de cautela da concessionária na verificação do efetivo recebimento do valor da compra e sua atuação na intermediação da negociação evidenciam falha na prestação do serviço, impondo sua responsabilização.

7. A restituição do valor pago pela consumidora é devida, pois decorre diretamente da falha da concessionária, que induziu a autora a erro ao garantir a higidez do negócio.

8. Não há que se falar em danos morais quando demonstrado nos autos que a conduta da autora contribuiu, de alguma forma, com a fraude perpetrada, notadamente por não ter adotado cautelas adicionais na formalização da transação, depositando valores a terceiro sem verificação aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos prejuízos materiais suportados pelo consumidor quando, por meio de seus prepostos, participa ativamente na legitimação de uma transação fraudulenta, conferindo aparência de segurança ao negócio.

2. O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de fraude na compra de bem, sendo necessário demonstrar abalo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre quando há conduta negligente da própria parte na formalização da transação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC nº 0005874-54.2020.8.17.2640, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 30.11.2023; TJ-SP, AC nº 1025523-19.2014.8.26.0224, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 28.06.2019; TJ-SP, AC nº 1004782-87.2015.8.26.0008, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 18.08.2017.

Em suas razões recursais,
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar provas que demonstrariam a inexistência de repasse financeiro à concessionária, bem como teria incorrido em contradição ao reconhecer a culpa concorrente da consumidora para afastar os danos morais, mas não para afastar a responsabilidade civil pela devolução do valor pago. Aduz ainda haver contradição entre os fatos narrados no relatório e a conclusão do acórdão, na medida em que reconhece a fraude por terceiros, mas atribui responsabilidade à empresa embargante.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado, atribuindo-se efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ
no Id n. 14178212, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de que não há omissões ou contradições no julgado, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

Pois bem.
A embargante aponta omissão na análise de documentos que comprovariam a ausência de repasse financeiro para sua conta.

Contudo, não há vício a ser sanado neste ponto.

O acórdão fundamentou a responsabilidade da concessionária na falha do dever de cuidado, e não no efetivo recebimento do valor. A ratio decidendi do julgado reside no fato de que prepostos da embargante, de forma negligente, confirmaram a regularidade da transação e o recebimento do pagamento, emitindo a nota fiscal e, com isso, induzindo a consumidora a erro e a concluir o pagamento ao fraudador.

A conduta culposa que gerou o dever de reparar foi a confirmação do pagamento sem a devida verificação, encorajando a consumidora a transferir o montante ao estelionatário. Portanto, a análise sobre o efetivo crédito em conta da concessionária é irrelevante para a configuração da responsabilidade civil no caso concreto.

Rejeito, pois, a alegação de omissão.

No que tange à alegada contradição, verifico que, de fato, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao afastar a condenação por danos morais, consignou que "a conduta da autora contribuiu, de alguma forma, com a fraude perpetrada" (Id. 13702742, p. 10). Contudo, manteve a responsabilidade pela restituição do dano material, criando uma dissonância interna que merece ser corrigida.

Entretanto, o saneamento do vício conduz a resultado diverso do pretendido pela embargante.

Uma análise mais aprofundada dos autos, impulsionada pela presente insurgência, revela que a premissa de culpa concorrente da consumidora foi, em verdade, equivocada. O comprovante de transferência acostado à fl. 20.v (Id. 22401590) demonstra que o pagamento foi direcionado a favorecido com o mesmo nome e CNPJ da embargante (VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A - CNPJ 28.053.197/0001-76).

Este elemento, aliado às conversas via aplicativo de mensagens nas quais o preposto da ré confirma a operação e à emissão da nota fiscal, exclui a culpa da consumidora. A embargada, na condição de consumidora, não dispunha de outros meios para verificar a fraude, ao contrário da concessionária, que não apenas validou o negócio, mas o fez sem adotar as cautelas mínimas esperadas de sua atividade empresarial.

A contradição, portanto, deve ser sanada para afastar por completo a tese de que a consumidora contribuiu para o evento danoso.

Importa salientar que a atribuição de efeitos infringentes em desfavor da parte embargante não configura violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus. Isso porque tal princípio se mostra incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Nesta via recursal, o recorrente busca, essencialmente, o aperfeiçoamento da decisão judicial, cumprindo seu dever de cooperar para a obtenção de uma "decisão de mérito justa e efetiva" (Código de Processo Civil, artigo 6º), mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material (Código de Processo Civil, art. 1.022).

Em mesmo sentido, destaco:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES PARA A OBTENÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUSTA E EFETIVA. 1. A omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material constituem fundamentos para a modificação de válida decisão judicial (art . 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A função precípua dos embargos de declaração é a de completar a decisão e não necessariamente obter um resultado mais favorável ao embargante . 3
. Nos embargos de declaração não se pode se falar em reformatio in pejus em razão da incompatibilidade deste princípio com o recurso, tendo em vista que neste último o recorrente busca, prioritariamente, o aperfeiçoamento da decisão judicial, por força do seu dever de cooperar para a obtenção de uma "decisão de mérito justa e efetiva" ( Código de Processo Civil, artigo 6º), mediante (a) o esclarecimento de obscuridade, (b) a eliminação de contradição, (c) o suprimento de omissão ou (d) a correção de erro material
( Código de Processo Civil, art. 1.022). (TRF-4 - AC: 50092304220184047100 RS, Relator.: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, 5ª Turma)

Assim, uma vez provocado a sanar um vício, o órgão julgador tem o dever de integrá-lo e aperfeiçoá-lo em sua completude, ainda que a correção resulte em provimento desfavorável à parte embargante.

O saneamento da contradição, por conseguinte, impõe a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, pois a ausência de culpa concorrente da consumidora elimina o fundamento utilizado para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em evolução, passo a reexaminar o mérito do apelo da parte ora embargada.

Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de culpa da vítima, a procedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero dissabor, caracterizando abalo psicológico que decorre da frustração de sua legítima expectativa de adquirir o bem e da insegurança gerada pela conduta da fornecedora.

Considerando as balizas do caso concreto, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento ilícito, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, sanando a contradição apontada, atribuir-lhes efeitos infringentes e, por conseguinte, DAR TOTAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA REZENDE DE ARAÚJO BENINCÁ.

Em consequência, reformo integralmente a sentença de primeiro grau para
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando a ré,
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
, a:
a)
Restituir à autora o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
b)
Pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência integral da ré, condeno-a ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar